Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702852-26.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS APELADO: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO Trata-se de apelação interposta pelo autor/exequente, CONDOMÍNIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS, contra decisão que, em cumprimento de sentença, declarou a nulidade da citação por edital e de todos os atos a ela posteriores, inclusive a sentença, retornando o trâmite processual à fase de conhecimento, in verbis: “(...) Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS em desfavor de SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS. A executada suscita preliminar de nulidade da citação, ao fundamento de que o AR expedido para citação no endereço indicado na inicial foi devolvido; no entanto, sustenta que nunca deixou de residir no imóvel situado na Quadra 203, lote 03, bloco B, apt. 104. Instada a se manifestar, a autora quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. Da análise dos documentos que instruem a impugnação, observo que a executada realmente logrou êxito em comprovar que ainda reside no imóvel, mediante a juntada de cópia de boletos de condomínio e despesas com gás recentes, emitidos em seu nome e remetidos para o endereço indicado na inicial. Dessa forma, considerando que houve equívoco do condomínio na devolução, sem cumprimento, do mandado de citação, acolho a preliminar de nulidade da citação por edital. Por fim, uma vez que o vício acarretou efetivo prejuízo à parte requerida (§1o do artigo 282 do CPC), que não pôde apresentar defesa na fase de conhecimento, acolho a preliminar de nulidade de citação arguida e declaro a nulidade de todos os atos praticados desde a citação por edital. Retifique-se a classe judicial, a fim de que passe a constar ação de cobrança. (...)” Contra a decisão o autor/exequente opôs Embargos de Declaração, cujo provimento foi dado nos seguintes termos: “Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS em face da decisão de ID 94171986, que acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada pela executada. Aponta o embargante a existência de erro material no relatório do decisium, especificamente no trecho que afirma que a exequente, instada a manifestar-se acerca da nulidade da citação arguida, quedou-se inerte, bem como omissão ao não enfrentar os argumentos apontados pelo exequente em sua impugnação. É a síntese do necessário. DECIDO. Com razão o embargante. De fato, houve erro material no relatório da decisão. O exequente/embargante impugnou a exceção de pré-executividade apresentada (ID 17180111). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e passo à sanar a omissão apontada. Na oportunidade, o embargante sustenta o não cabimento do recurso; afirma que, uma vez que a executada ainda reside no imóvel gerador das despesas condominiais objeto da demanda, presume-se que sempre esteve ciente das taxas condominiais em aberto; impugna as provas apresentada pela executada; afirma que esta não apresentou quaisquer provas capazes de contaminar o título executivo judicial e aduz que foram realizadas diversas diligências por este Juízo a fim de localizar o paradeiro da executada. Ao final, requer a rejeição da Exceção de Pré-executividade. Pois bem, em que pese a petição da executada tenha sido nomeada como Exceção de Pré-executividade, em observância ao princípio da instrumentalidade e da fungibilidade, este fato não obsta o conhecimento de seu teor. Ademais, a ausência de citação válida é causa de nulidade absoluta e, portanto, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição. Em relação às provas apresentadas pela executada, no sentido de que ela ainda reside no endereço indicado na inicial, reputo que estas são suficientes para comprovar os fatos alegados, conforme fundamentação aposta na decisão embargada. Já a realização de diversas diligências por este Juízo na busca do endereço da executada não apaga o erro na devolução do mandado de citação sem cumprimento e tampouco restaura a oportunidade de exercício do contraditório perdido. No mais, quanto ao argumento de que a executada não apresentou provas capazes de contaminar o título executivo judicial, entendo que este não merece prosperar, pois a ausência de citação válida é vício insanável justamente porque macula o contraditório e a ampla defesa, de forma que, eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor deverá ser comprovado em fase processual apropriada, motivo pelo qual foi restituído à parte o prazo para apresentação de contestação. Por fim, o fato de a executada ter conhecimento dos débitos que são objeto da lide não se confunde com o fato de ter conhecimento da lide e de ter sido aperfeiçoada a relação processual. Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo exequente e confirmo o acolhimento da nulidade da citação por edital. (...)” Ato contínuo, a Ré/Apelada reconheceu a procedência do pedido (art. 487, III, “a”, do CPC/2015) e pagou 30% do débito a título de entrada (ID 28250927), razão pela qual o MM. Juízo de origem determinou a conclusão para julgamento (ID 28250935). Entretanto, foi interposto pelo Autor o presente apelo (ID 28250940). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento, uma vez que a apelação não é o instrumento apto a impugnar o tipo de pronunciamento judicial ora recorrido, qual seja decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. A apelação se destina à impugnação, via de regra, da sentença, bem como decisões interlocutórias proferidas ao longo da fase de conhecimento e que não comportam agravo de instrumento (preliminar de apelação), conforme inteligência do art. 1.009 do CPC/2015. No caso, o ato recorrido não é sentença. Cuida-se, em verdade, de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, cuja recorribilidade via agravo de instrumento encontra-se expressamente prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. ” (grifei) Logo, incabível a utilização de outra espécie recursal, se não o agravo de instrumento, para recorrer desse tipo de decisão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. O Autor/Apelante sustenta o cabimento do presente recurso de apelação, sob o fundamento de que a decisão recorrida encerrou a fase de cumprimento de sentença. Todavia, na verdade, ela reconhece a ocorrência de nulidade absoluta e recua o trâmite processual à fase de conhecimento. Registra-se, ainda, ser inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, haja vista que, por contrariar expressa previsão legal, o equívoco em destaque deve ser entendido como erro grosseiro. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Considerando o artigo 1015 do NCPC, no qual há previsão expressa de cabimento do recurso agravo contra decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição de apelação, quando cabível o agravo de instrumento, haja vista a clareza das disposições legais que regulam a matéria, caracterizando-se o equívoco como erro grosseiro. 2. Conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a fixação da multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 993085, 20110111735708APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 290/320) ” (grifei) Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo autor, CONDOMÍNIO DO EDIFICIO PORTAL DAS ANDORINHAS, nos termos dos artigos 932, III, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 02:03:22. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora